Tribunal: TJMT
Processo: 0002060-03.2014.8.11.0024
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002060-03.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ADERSON ATAIDES DA COSTA FILHO - CPF: 523.135.141-53 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ADERSON ATAIDES DA COSTA FILHO - CPF: 523.135.141-53 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE ADERSON ATAIDES DA COSTA FILHO E DESPROVEU DO MUNICÍPIO DE NOVA BRASILANDIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALHA DO MUNICÍPIO NA CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TEMA 810 NO TOCANTE À CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (RE 608.880/MT).

2. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

3. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar.

4. No que tange à correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, não merece reforma a sentença, devendo ser considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por outro lado, quanto ao início dos juros de mora, tendo em vista que se trata de evento danoso advindo de relação extracontratual, deve ser aplicada a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse ponto, reforma-se parcialmente a sentença.

5. Recurso desprovido. Recurso adesivo provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
Município de Nova Brasilândia
e
Aderson Ataídes da Costa Filho,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos de Ação Indenizatória proposta por
Aderson Ataídes da Costa Filho
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o
Município de Nova Brasilândia
alega, preliminarmente, incorreção quanto à adequação do rito processual; e, no mérito, a ausência de nexo causal apta a ensejar sua responsabilidade no caso em apreço.

Requer, portanto, o recebimento do recurso e a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, bem como a condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 20%.

Em atenção ao princípio da eventualidade, requer subsidiariamente a diminuição do valor arbitrado a título de indenização por danos materiais e morais, bem como a modificação do critério de correção monetária.

Por outro lado, em suas razões recursais,
Aderson Ataídes da Costa Filho
requer apenas a reforma parcial da sentença proferida pelo juízo
a quo
no tocante à aplicação da súmula 54 do STJ.

O
Município de Nova Brasilândia
apresentou suas contrarrazões (id. 59367475), assim como
Aderson Ataídes da Costa Filho,
(id. 59367471), ambos opondo-se à argumentação deduzida pela parte contrária, e este último requerendo a majoração dos honorários para 20% do valor da causa.

Dada a ausência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito, não houve manifestação da D. Procuradoria de Justiça.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 78486965).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelações Cíveis em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em seu recurso, o
Município de Nova Brasilândia
opôs questão preliminar referente ao rito processual seguido no desenrolar da ação.

Isso porque, tendo em vista a propositura da ação em momento anterior à entrada em vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Lei n. 13.105/15), deveria ter sido observada a disposição específica contida no Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869/73) referente à adoção necessária do procedimento sumário (art. 275, II, alínea
d
, do CPC/73).

Aduz o apelante, dessa forma, que o prosseguimento do feito pelo procedimento ordinário representou uma incorreção processual, devendo ser reconhecido, portanto, precluso o direito do apelado,
Aderson Ataídes da Costa Filho,
de apresentar rol de testemunhas após não tê-lo feito quando da propositura da inicial.

Ante o princípio processual da instrumentalidade das formas e o avançado estágio do processo, tal argumentação não merece prosperar. Não tendo comprovado qualquer prejuízo às partes em razão da adoção de procedimento diverso, o apelante não apresentou elementos capazes de justificar, a essa altura, qualquer reconhecimento de vício processual nos autos sob exame.

Trata-se de entendimento respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADOÇÃO DO RITO ORDINÁRIO EM VEZ DO SUMÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas, não há nulidade na adoção do rito ordinário em vez do sumário, salvo demonstração inequívoca de prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese
. Precedentes.

2.

Recurso especial conhecido e improvido.

(STJ – Resp: 650.997/RJ. Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 03/04/2007, DJ 07.05.2007, p. 355. Grifo nosso).

Dessa forma, deixo de acolher a preliminar de nulidade aventada.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Discute-se, nos presentes autos, a responsabilidade do
Município de Nova Brasilândia
pelos danos materiais e morais sofridos por
Aderson Ataíde da Costa Filho
, em razão de acidente automobilístico ocorrido quando Aderson, trafegando em via rural. O acidente se deu quando Anderson colidiu com um morro de terras que o fez capotar seu veículo.

A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, conforme o qual “[...] as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto omissivas, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (RE 608.880/MT).

Ademais, a Suprema Corte já fixou quatro requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Dos autos, depreende-se conjunto probatório suficiente a comprovar todos os quatro requisitos. Os danos sofridos por
Aderson Ataíde da Costa Filho,
tanto de ordem material como moral, foram comprovados por meio de orçamentos, notas fiscais e receituários trazidos aos autos, corroborados em audiência de instrução e julgamento (id. 59367452).

A ação administrativa, por sua vez, na modalidade omissiva, se fez presente quando o Município deixou de efetivar a manutenção, conservação e, principalmente, sinalização da estrada em que ocorreu o acidente, em descumprimento a seus deveres legais. Em audiência, as testemunhas confirmaram a realização de obras públicas apenas dias antes do sinistro (id. 59367452).

No caso em apreço, diante da violação do dever de conservação e sinalização das estradas sob sua autoridade, por parte do Município, se verifica a desobediência a um dever específico, apto a ensejar sua responsabilidade civil objetiva.

Afinal, o descuido quando da realização de obras públicas, dias antes da ocorrência do acidente, levou ao abandono e a não sinalização do monte de terras com que a vítima acabou colidindo. Em que pese a argumentação do
Município de Nova Brasilândia
acerca de possível excesso de velocidade, não há nos autos qualquer elemento probatório nessa direção.

Dessa forma, é forçoso concluir que o
Município de Nova Brasilândia
não arcou com o ônus da prova de demonstrar excludente de ilicitude ou excludente de nexo causal (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior) capaz de romper com a causalidade evidenciada nos autos.

Incontestável, portanto, é a configuração da responsabilidade objetiva do Município e o consequente dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

Quanto a eles, não merece prosperar o pedido de redução do valor arbitrado como de indenização por danos materiais, tendo em vista que, nas propostas orçamentárias apresentadas pelo autor, elas devem ser consideradas em paridade de condições. Por essa razão, a proposta de valor mais baixo ainda é a ofertada pela empresa Reformadora Noquelli, no valor de R$ 21.979,00 (vinte e um mil, novecentos e setenta e nove reais).

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, esse também não merece correção, pois se trata de
quantum
que atende às finalidades punitiva e pedagógica da medida.

Verifica-se que na sentença, o douto magistrado demonstrou os prejuízos de ordem moral suportados pela parte autora, fixando no valor de R$ 9.980,00 (Nove mil, novecentos e oitenta reais), correspondente a 10 salários mínimos à época.

A atualização monetária e a data de início de incidência dos juros moratórios, por outro lado, merecem maiores considerações, tendo em vista a irresignação de ambos os apelantes com os critérios estipulados pelo juízo
a quo
.

Em primeiro lugar, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), tendo em vista a restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (RE 870.947/SE).

A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE, e de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.

Ante isso, a decisão do juízo
a quo
não merece reforma no tocante ao critério estabelecido para atualização monetária do valor devido a título de indenização por danos materiais e morais.

Por outro lado, merece acolhimento o pedido do apelante
Aderson Ataíde da Costa Filho
para que incida, no caso, o previsto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Conforme a referida súmula, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

Dos autos, não se extrai qualquer elemento capaz de afastar a aplicação da referida súmula. Conforme a jurisprudência deste Tribunal:

[...] 1. A
responsabilidade civil do Estado é aferida com base na teoria do risco administrativo e independe de prova de culpa (art. 37, §6o da Constituição Federal), bastando que a vítima demonstre a existência de nexo causal entre o ato ou omissão estatal e o dano
.

[...]

6.
Em se tratando de indenização por danos morais, fundada em responsabilidade de natureza extracontratual por ato ilícito, os juros de mora devem ser contados desde a data do evento danoso (Súmula n°. 54 do STJ).

(N.U 1006924-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021). (Grifos nossos).

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo
Município de Nova Brasilândia
, e CONCEDO PROVIMENTO à apelação interposta por

Aderson Ataíde da Costa Filho
.

Reformo a sentença, portanto, apenas no tocante à incidência da súmula 54
do Superior Tribunal de Justiça.

Concedo ao apelante
Aderson Ataíde da Costa Filho
o pedido de majoração dos honorários no importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022